Tribunal: CARF
Processo: 10880.680524/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680524/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.305 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL (código 2484 -
estimativa) referente ao ano-calendário 2006.
2.
Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada (Dcomp
02274.67191.221208.1.7.03-0265) por insuficiência de crédito, devido a não homologação da
compensação de estimativa de CSLL no mês 02/2006, no montante de R$172.474,51 (Dcomp
18586.00329.270907.1.7.03-3034), objeto do processo no 10880-983.676/2011-89, utilizada para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680524/2011-27
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.305 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680524/2011-27

quitar parte da estimativa de CSLL referente ao mês 06/2007.
3.
Com efeito, a parcela não homologada de estimativa de CSLL, referente ao mês
06/2007, foi objeto de cobrança nos autos do processo no10880-682.340/2011-00 (e-fls. 18).
4.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que, a
compensação não homologada fora objeto de compensação em Dcomp’s anteriores.
5.
O acórdão recorrido, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade e reconheceu os efeitos da decisão proferida nos autos do
processo no 10880.983676/2011-89 que reconhecera crédito relativo ao saldo negativo de CSLL,
do ano-calendário 2005, no valor de R$ 160.645,39, utilizado para compensar estimativa de
CSLL do mês 02/2006, a qual integra o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA DE DÉBITO
DE
ESTIMATIVA
DO
ANO-CALENDÁRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM OUTRO
PROCESSO. RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO NO SALDO
NEGATIVO.
Verificado que, em outro processo, há decisão da DRJ pela procedência em parte da
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
compensação relativa a débito de estimativa, do ano-calendário tratado nos autos, há
que se reconhecer os efeitos de tal decisão na apuração [...].
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 14/05/2018, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 12/06/2018, em que apresenta as alegações a seguir.
7.
Após discorrer sobre as compensações de períodos anteriores, aduz que este
processo está vinculado à glosa efetuada no processo no 10880-983.676/2011-89, que, por sua
vez, está vinculado ao resultado do processo no 10880.925121/2009-06.
8.
Observa que obteve resultado favorável no processo no 10880.925121/2009-06 e
que o saldo remanescente exigido nestes autos é objeto de cobrança nos autos do processo no
10880-983.676/2011-89, em razão da não comprovação de valores retidos a título de CSLL em
2005 utilizados na quitação de estimativas de 02/2006 para fins de composição do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2006.
9.
Defende o reconhecimento do crédito informado no processo no 10880-
983.676/2011-89 na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006,
independentemente de as compensações não terem sido homologadas, sob pena de resultar na
duplicidade de exigência tributária sobre um mesmo fato jurídico.
10.
Por fim, requer o reconhecimento do integral do direito creditório pleiteado e a
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.305 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680524/2011-27

homologação integral da Dcomp 02274.67191.221208.1.7.03-0265. Subsidiariamente, para fins
de argumentação, requer o sobrestamento deste feito até decisão final no processo no 10880-
983.676/2011-89.
11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
12.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
13.
O feito trata de compensações de estimativas de CSLL vinculadas a Dcomp’s de
períodos diversos. Vejamos.
14.
A recorrente apurou estimativa de CSLL no mês 03/2005 no valor de
R$4.534.755,24, porém, efetuou pagamento de R$ 4.693.810,08, ou seja, R$159.054,84 a maior
que o devido. Este valor foi compensado com estimativa de CSLL no mês 04/2005 na Dcomp
37209.87782.310505.1.3.04-0059, objeto do processo no 10880.925121/2009-06.
15.
Após compensações e recolhimentos, a recorrente apurou saldo negativo de
CSLL, ano-calendário 2005, no valor de R$6.773.709,91. Desse valor utilizou R$6.772.120,20,
para quitar estimativas de IRPJ e CSLL no mês 02/2006 na Dcomp 18586.00329.270907.1.7.03-
3034 (retificadora), objeto do processo no 10880-983.676/2011-89.
16.
Ao final do ano-calendário 2006, a recorrente apurou saldo negativo de CSLL no
valor de R$3.119.439,36 - Dcomp 02274.67191.221208.1.7.03-0265, objeto destes autos - o qual
é composto, dentre outras rubricas, pela estimativa de CSLL do mês 02/2006.
17.
Despacho
decisório
homologou
parcialmente
a
referida
Dcomp
02274.67191.221208.1.7.03-0265 em razão da não confirmação do valor de R$172.474,51
referente à estimativa de CSLL compensada no mês
02/2006
na
Dcomp
18586.00329.270907.1.7.03-3034, objeto do processo no 10880-983.676/2011-89.

18.
Como se vê, o reconhecimento do crédito de saldo negativo do ano-calendário
2006 depende da solução dos litígios que, direta ou indiretamente, repercutam na estimativa do
mês 02/2006. Assim, a higidez da parcela de estimativa de CSLL do mês 02/2006, objeto destes
autos, depende do exame dos seguintes créditos:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.305 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680524/2011-27

i) estimativa de CSLL do mês 03/2005, Dcomp 37209.87782.310505.1.3.04-0059,
processo no 10880.925121/2009-06;
ii)
saldo
negativo
de
CSLL,
ano-calendário
2005,
Dcomp
18586.00329.270907.1.7.03-30344, processo no 10880-983.676/2011-89.
19.
A decisão recorrida reconheceu o crédito referente ao processo no
10880.925121/2009-06, conforme trecho a seguir:
19. No que tange ao processo no 10880.925121/2009-06, a Manifestação de
Inconformidade foi julgada procedente, por meio do Acórdão 16-76.048, proferido,
por esta Turma, em 15/02/2017, para reconhecer o crédito original pleiteado, de
R$159.054,84 e homologar, até o limite do credito reconhecido a compensação
declarada, de R$ 160.645,39, referente à estimativa de abril de 2005. (Grifo nosso)
20.
Em relação ao processo no 10880-983.676/2011-89, a decisão recorrida manteve a
homologação parcial do valor original de R$ 160.645,39 e a não homologação de R$ 7.457,65,
relativa à CSLL retida no ano-calendário 2005, nos seguintes termos:
20. Quanto ao processo no 10880.983676/2011-89, a Manifestação de Inconformidade
foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer o crédito original de
R$160.645,39, conforme Acórdão 16-79.699, de 31/08/2017, proferido nesta sessão.
21. Observe-se que referido Acórdão manteve a decisão da Autoridade Administrativa,
quanto à não confirmação da parcela de crédito, de R$ 7.457,65, relativa à CSLL
retida no ano-calendário 2005. (Grifo nosso).
21.
A recorrente defende o reconhecimento do crédito informado no processo no
10880-983.676/2011-89 na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006,
independentemente de as compensações não terem sido homologadas, sob pena de resultar na
duplicidade de exigência tributária sobre um mesmo fato jurídico.
22.
Como visto acima, o crédito de R$7.457,65 que integra o saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005 é objeto do processo no 10880-983.676/2011-89, também distribuído
a este Relator e julgado nesta mesma sessão, cujo Acórdão no 1201-005.307 negou provimento
ao recurso voluntário em razão da ausência de documentação comprobatória da retenção. Ou
Seja, esse débito de R$7.457,65 será objeto de cobrança no referido processo no 10880-
983.676/2011-89.
23.
Ademais, nos termos da Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e
confessadas em Dcomp, o que é o caso dos autos, integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Veja-se:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.305 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.680524/2011-27

24.
Nestes termos, faz-se necessário o reconhecimento do direito creditório objeto destes
autos.
Conclusão
25.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório no valor original de R$7.457,65.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital